Tribunal: TJSP
Processo: 0000393-60.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO. Concurso formal. Condutas de subtrair, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, dinheiro do caixa e o telefone celular da funcionária do estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão parcial da corré. Admissão do ingresso do réu, namorado dela, no estabelecimento comercial enquanto permaneceu do lado de

Ementa:
ROUBO. Concurso formal. Condutas de subtrair, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, dinheiro do caixa e o telefone celular da funcionária do estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão parcial da corré. Admissão do ingresso do réu, namorado dela, no estabelecimento comercial enquanto permaneceu do lado de fora. Alegado desconhecimento do intuito criminoso do acusado. Versão enfraquecida por sua prisão em flagrante três dias depois por outro roubo a revelar o conluio com o comparsa. Negativa isolada deste. Declarações das vítimas. Reconhecimento da arma e da meia utilizada para cobrir o rosto. Utilização da mesma motocicleta em ambos os roubos. PENA. Base fixada no mínimo. Elevação de 1/3 por conta das duas causas de aumento. Acréscimo de 1/6 justificado pelo concurso formal. Concretização em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, mais 26 dias-multa em desfavor de ADRIANO. Pretendido reconhecimento da participação de JARDENE como de menor importância. Admissibilidade. Inteligência de 29, § 1o, do CP. Redução de 1/4. Pena fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Imposição do regime prisional semiaberto à corré. Desprovimento do apelo de ADRIANO e provimento parcial do interposto por JARDENE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000393-60.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
ADRIANO APARECIDO LIMA PESTANA e JARDENE MARIA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo de ADRIANO APARECIDO DE LIMA PESTANA e deram provimento parcial
ao interposto por JARDENE MARIA DA SILVA a fim de, reconhecida a
participação de menor importância, reduzir sua pena para 4 (quatro) anos e 8 (oito )
meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, bem como fixar-lhe o regime semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000393-60.2016.8.26.0099 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000393-60.2016.8.26.0099
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA
Apelantes: ADRIANO APARECIDO LIMA PESTANA e JARDENE
MARIA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.814
ROUBO. Concurso formal. Condutas de subtrair, em concurso de
pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma
de fogo, dinheiro do caixa e o telefone celular da funcionária do
estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão parcial da corré. Admissão do ingresso
do réu, namorado dela, no estabelecimento comercial enquanto
permaneceu do lado de fora. Alegado desconhecimento do intuito
criminoso do acusado. Versão enfraquecida por sua prisão em
flagrante três dias depois por outro roubo a revelar o conluio com
o comparsa. Negativa isolada deste. Declarações das vítimas.
Reconhecimento da arma e da meia utilizada para cobrir o rosto.
Utilização da mesma motocicleta em ambos os roubos. PENA.
Base fixada no mínimo. Elevação de 1/3 por conta das duas causas
de aumento. Acréscimo de 1/6 justificado pelo concurso formal.
Concretização em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime
fechado, mais 26 dias-multa em desfavor de ADRIANO.
Pretendido reconhecimento da participação de JARDENE como de
menor importância. Admissibilidade. Inteligência de 29, § 1o, do
CP. Redução de 1/4. Pena fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão,
mais 11 dias-multa. Imposição do regime prisional semiaberto à
corré. Desprovimento do apelo de ADRIANO e provimento
parcial do interposto por JARDENE.
1. ADRIANO APARECIDO LIMA PESTANA (RG n° 48.641.093 e
71.520.859-SSP/SP) e JARDENE MARIA DA SILVA (RG no 8.356.225-SSP/PE e
71.536.784-SSP/SP) foram denunciados por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II
e V, c.c. o artigo 70, caput (duas vezes), ambos do Código Penal, porque, no dia 7
de setembro de 2015, por volta das 12h25, na “Papelaria e Armarinho São Paulo”,
situada na rua João Franco, no 1160, comarca de Bragança Paulista, em concurso e
unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de
fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, em proveito comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000393-60.2016.8.26.0099 -Voto no
3
R$40,00 do caixa do estabelecimento comercial e telefone celular da funcionária
Daniela Oliveira.
Após regular instrução, pela r. sentença de fls. 418/430, cujo
relatório se adota, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-
los, como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 70, caput, ambos do
Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso, fixado o regime fechado, com direito de
recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram, representados por Defensores Públicos
distintos, pugnando pela reforma do julgado. ADRIANO insiste na absolvição por
insuficiência de provas, invocando, em prol de sua tese, a negativa de autoria,
nada ter sido apreendido em seu poder e as vítimas não o terem reconhecido.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime mais brando que o fechado,
principalmente porque a pena foi concretizada abaixo de 8 anos e as circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis (fls. 454/462).
JARDENE, de igual modo, busca a absolvição fundada na
fragilidade do conjunto probatório, pois, conforme alegou, permaneceu do lado de
fora do estabelecimento, aguardando o corréu, seu namorado, sem saber do seu
intuito criminoso. Sustenta que não aderiu à conduta de ADRIANO, que nada
revelou a respeito da intenção da praticar o roubo, razão porque impositiva a
improcedência da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
participação de menor importância e, por fim, a fixação do regime mais brando,
invocando, também, as súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ (fls. 472/486).
Contrariados os recursos (fls. 466/468 e 490/491), a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. William Terra de
Oliveira, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 503/517).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000393-60.2016.8.26.0099 -Voto no
4
2. Procede, em parte, o reclamo da apelante, não do seu comparsa.
Consta dos autos que ADRIANO e JARDENE, namorados,
dirigiram-se de motocicleta ao estabelecimento comercial e, enquanto ela
permaneceu do lado de fora, junto ao veículo, o réu ingressou na papelaria
armado e anunciou o assalto. Sempre de arma em punho, ameaçando o
proprietário, Laudelino Souza, a funcionária Daniela Oliveira e uma cliente.
Tentou, logo na entrada, roubar os celulares de Laudelino e da
cliente, que não os trazia consigo e, ato contínuo, aproximou-se do caixa e, dali,
subtraiu R$40,00 e o telefone da funcionária Daniela.
Em poder dos bens, deixou a loja, montou na motocicleta e se
evadiu, tomando rumo ignorado junto com JARDENE.
No mesmo dia, os ofendidos registraram ocorrência, noticiando o
fato à autoridade policial, conforme histórico do boletim de fls. 11/13.
Três dias depois, ADRIANO e JARDENE foram presos em
flagrante ao tentarem roubar uma farmácia. Atuaram com o mesmo modus
operandi, fazendo uso da motocicleta Honda CG/125, placa BXU-4074. Enquanto a
ré permaneceu do lado de fora, o réu ingressou no estabelecimento comercial
empunhando um revólver cromado, calibre 32. Usava ele um capacete preto e,
para cobrir o rosto, uma meia branca. Foram perseguidos pela Polícia Militar e
acabaram detidos em poder da arma utilizada e dos bens subtraídos (conforme
boletim de fls. 20/25).
Considerada a semelhança entre os roubos da farmácia e da
papelaria, as vítimas Laudelino, sua esposa Teresinha e a funcionária Daniela
foram convocados a comparecer na delegacia, onde confirmaram a subtração
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma fogo e reconheceram o réu
ADRIANO por fotografia, conforme as respectivas declarações de fls. 14, 15, 41 44,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000393-60.2016.8.26.0099 -Voto no
5
bem como os autos de fls. 17 e 45.
Amparada nesses elementos, a denúncia foi oferecida pelo titular
da ação penal e regularmente recebida após juízo positivo de admissibilidade,
iniciando-se, após a apresentação da resposta pelos réus, produtiva fase
instrutória.
Nesse sentido, o conjunto probatório lhes é amplamente
desfavorável.
Embora tenham negado a autoria, cada um a seu modo, tais
versões não convencem. ADRIANO, quando interrogado pela autoridade
judiciária, admitiu a autoria de outro roubo, praticado contra uma farmácia,
ocasião em que foi preso, não o cometido contra a papelaria (fls. 367/370).
Ocorre, no entanto, que JARDINE, confessou parcialmente seu
envolvimento, alegando, que estava, de fato, na companhia do corréu quando se
dirigiram, de moto, à papelaria, ele conduzindo o veículo e a interroganda na
garupa. Disse que, enquanto permaneceu do lado de fora, junto à motocicleta,
ADRIANO ingressou na papelaria, segundo informou, para comprar algum
material e logo retornaria. Quando voltou, andando normalmente, não disse nada.
Só soube que ele estava armado depois dos fatos. Negou, a acusada, portanto,
envolvimento, aduzindo que não sabia da intenção criminosa do corréu (fls.
361/370).
É verdade que, quando inquiridas em juízo, as vítimas Terezinha e
Daniela esclareceram que não tiveram condições de reconhecer ADRIANO pelo
rosto, porque usava meia como touca. Reconheceram, contudo, a arma e a meia
utilizadas na tentativa frustrada de roubar a farmácia três dias depois,
oportunidade em que foram presos em flagrante e os objetos devidamente
apreendidos (fls. 338/342 e 347/352). Nesse sentido também foi o depoimento da
testemunha presencial Daniele Ribeiro, cliente do estabelecimento comercial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000393-60.2016.8.26.0099 -Voto no
6
353/355).
Foram, portanto, desmentidos por provas idôneas, aptas a
justificar a condenação por roubo duplamente majorado.
Acrescente-se, ainda, que sua prisão em flagrante, três dias depois,
por tentativa de roubo em concurso com ADRIANO, é reveladora do conluio com
o namorado, fazendo ruir a alegação de que desconhecia o intuito criminoso do
corréu e ali se encontrava inocentemente à sua espera.
Um reparo, contudo, comporta o julgado de origem.
À vista das circunstâncias reveladas, bem como pelos informes
colhidos ao longo da persecução penal, viável, a meu sentir, a redução da
reprimenda de JARDINE pelo reconhecimento da participação de menor
importância.
Isto porque, a despeito da distinção entre autor e partícipe, a
punição deve ser proporcional à conduta praticada, aplicando-se a pena de acordo
com a menor ou menor participação do agente.
Nesse aspecto, o artigo 29, caput, do Código Penal, estabelece que,
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Adiante, no seu § 1o, o dispositivo
prevê que, “se a participação for de menor importância, a pena pode ser
diminuída de um sexto a um terço”. A lei, à toda evidência, está a prestigiar o
princípio constitucional da individualização da pena.
Justo que a participação de somenos importância, pouco
determinante à consumação do crime, embora tenha o agente aderido à conduta
do executor, seja reprimida com menos intensidade que a conduta de quem
efetivamente executou o núcleo do tipo. Assim, o partícipe que pouco colaborou
para a prática delitiva, concorrendo minimamente à consecução do crime, merece
o abrandamento da pena conforme determina o precitado artigo 29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000393-60.2016.8.26.0099 -Voto no
7
Embora estivesse no local do crime, acompanhando o namorado,
JARDINE permaneceu do lado de fora. Sequer ingressou no estabelecimento
comercial e, ademais, não se incumbiu da condução do veículo, pois, tanto na
chegada, como na saída, ocupava a garupa da motocicleta, conforme revelou a
prova oral.
De acordo com as declarações da vítima Teresinha, que logrou sair
da papelaria pela porta dos fundos sem que o réu percebesse, JARDINE estava ao
lado da moto, sem capacete, manuseando seu telefone celular e, quando
ADRIANO retornou, foi ele quem assumiu a direção do veículo.
Não há dizer, portanto, que sua participação foi além do apoio
moral, ali ficando apenas como olheira, conduta reveladora do liame subjetivo,
mas não de concurso ou atuação determinante à consumação do crime.
Sua conduta, enfim, não foi decisiva na empreitada criminosa, não
obstante a consumação do roubo, razão porque não merece responder na mesma
proporção que o comparsa, que idealizou e engendrou a prática delitiva, ingressou
na loja armado, empunhou o revólver e ameaçou acintosamente as pessoas que ali
se encontravam e, finalmente, subtraiu os bens para, em poder deles, se evadir do
local.
Acompanhar o agente executor, permanecendo do lado de fora,
sem sequer a incumbência de dar-lhe fuga, pois não era a condutora da
motocicleta, definitivamente, evidencia participação secundária, nada decisiva,
que autoriza da incidência da causa de diminuição do artigo 29 do Código Penal.
Assim, mantenho incólume a pena de ADRIANO, porquanto
criteriosamente fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 26 dias-
multa, considerados as duas causas de aumento e o concurso formal, em razão dos
quais a reprimenda foi elevada, respectivamente, de 1/3 e 1/16.
JARDENE, por sua vez, beneficiada com a supracitada minorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000393-60.2016.8.26.0099 -Voto no
8
decorrente da participação de menor importância, tem sua pena reduzida de 1/4,
proporcional à sua colaboração. Por fim, em virtude do concurso formal, a
justificar o acréscimo de 1/6, resta concretizada em 4 ano e 8 meses de reclusão,
mais 11 dias-multa.
Derradeiramente, o regime prisional fechado é mantido em
desfavor do apelante, tendo em vista a reprimenda concretizada e, também, a
gravidade in concreto do delito, a evidenciar a periculosidade do agente,
satisfazendo, assim, os fins de repressão e prevenção da criminalidade violenta.
Diferente é a situação de JARDINE, que, dada a menor
reprovabilidade de sua conduta, decorrente da sua participação secundária, deve
ter o regime prisional fechado fixado na sentença substituído pelo semiaberto.
3. Por tais fundamentos, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
de ADRIANO APARECIDO DE LIMA PESTANA e provejo parcialmente o
interposto por JARDENE MARIA DA SILVA a fim de, reconhecida a participação
de menor importância, reduzir sua pena para 4 (quatro) anos e 8 (oito ) meses de
reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, bem como fixar-lhe o regime semiaberto para
início do cumprimento da reprimenda.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator